Tribunal: CARF
Processo: 10680.723383/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723383/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.034 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
CDS CENTRAL DE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, a ser feita através de
documentos hábeis e idôneos, que, uma vez constante dos autos, determina a exclusão do valor
comprovadamente indevido.
OPÇÃO PARA PARCELAMENTO -LEI 11.941, de 2009
Após a opção para parcelamento deverá o Órgão promover a consolidação do parcelamento,
indicando expressamente os débitos que nele pretende incluir.
Em relação aos débitos que se pretende incluir no parcelamento, o sujeito passivo deverá
desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos
ou da ação judicial proposta.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS.
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as disposições
legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723383/2010-10
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723383/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 236.305,53, no período de 01/2006 a 13/2009, consolidado em
24/09/2010, que, conforme informado no Relatório Fiscal às fls. 44/49, refere-se a
contribuições dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados .
Informa a Autoridade Lançadora que por encontrar-se a empresa em local incerto e
ignorado e por não ter atendido ao Edital DRF/BHE n° 56/2008, afixado no saguão do
andar térreo do Edifício-sede da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, no
período de 12/07/2010 a 26/07/2010, foi lançado o presente crédito de acordo com o § 3
o do art. 33, da Lei 8.212/91, sendo a remuneração dos segurados empregados apurada
pelo critério de aferição indireta, apoiada nas informações constantes da RAIS,
Processos Trabalhistas, Contrato Social e Alterações.
Esclarece a Autoridade Administrativa que a aferição das competências 01/2006 a
13/2008 foi feita levando-se em conta os valores dos salários de contribuição
informados pela empresa através da RAIS nas referidas competências, já a remuneração
aferida lançada nas competências 01/2009 a 13/2009 foi feita com base nos valores dos
salários de contribuição informados pela empresa através da RAIS da comp. 12/2008.
Observa a Autoridade Lançadora que a empresa apresentou inclusão no SIMPLES
Federal em 23/12/1999 e exclusão em 30/06/2007 e Opção pelo Simples Nacional em
03/07/2007, deferido em 18/08/2007, com efeito para o período 01/07/2007 a
31/12/2008.
A empresa foi excluída automaticamente do sistema de tributação simplificado por
motivo de débito com a Fazenda Pública Federal em 24/12/2008 com efeito a partir de
01/01/2009.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723383/2010-10

a ser feita através de documentos hábeis e idôneos, que, uma vez constante dos autos,
determina a exclusão do valor comprovadamente indevido.
OPÇÃO PARA PARCELAMENTO -LEI 11.941, de 2009
Após a opção para parcelamento deverá o Órgão promover a consolidação do
parcelamento, indicando expressamente os débitos que nele pretende incluir.
Em relação aos débitos que se pretende incluir no parcelamento, o sujeito passivo
deverá desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso
administrativos ou da ação judicial proposta.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
APLICAÇÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
AS
DISPOSIÇÕES LEGAIS.
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as disposições legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os mesmos pontos indicados em
impugnação tratando sobre o auto de infração sobre a ilegalidade do método da aferição indireta
e falando que existem valores parcelados e trata sobre a multa. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – As matérias serão decididas de acordo com a ordem como postas em recurso.
06 – Sobre a ilegalidade da aferição indireta entendo por desprover o recurso
nesse ponto uma vez que a metodologia usada de acordo com art. 33 §3o da Lei 8.212/91 e foi
devidamente justificada pelo fato de não encontrar-se a contribuinte, conforme consta do
relatório fiscal de e-fls. 48:
3.1.1- A empresa encontra-se em local incerto e ignorado e não atendeu ao Edital
SEFIS/DRF/BHE/MG - 56/2008, afixado no saguão do andar térreo do Edifício-sede da
Delegacia Da Receita Federal em Belo Horizonte/MG, na Rua Levindo Lopes 357,
Funcionários, BH/ MG, no período de 12/07/2010 a 26/07/2010 (cópia anexa), não
apresentando os documentos solicitados através do TIAF - Termo de Início da Ação
Fiscal lavrado em 22 de Abril de 2010 ( cópia anexa), o que ensejou a lavratura do AI
N° 37.305.215-4, por infração ao disposto no artigo 33, §2°, da Lei n° 8.212/91, de 24
de julho de 1991, publicada no D.O.U. de 25/07/91, combinado com o artigo 232 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio
de 1999, publicado no D.O.U. de 07/05/99.
3.1.2- O § 3 o do art. 33, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, abaixo transcrito, assim diz:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723383/2010-10

"§ 3 o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário." (negrito nosso).
07 – Outrossim adoto como razões parte do voto recorrido que diz:
Assim, tendo a impugnante apresentado a RAIS de 2009, não trazendo para os autos os
documentos contábeis necessários à aferição direta dos salários de contribuição de
seus empregados, tais como Folhas de Pagamento, Livro Razão, Diário etc. mantém-se
o critério de aferição utilizado pela Autoridade Lançadora, refazendo-se apenas os
cálculos das contribuições previdenciárias devidas com base nos salários de
contribuição informados pela empresa na RAIS do exercício de 2009, conforme
demonstrado no Quadro Demonstrativo anexo, que passa a integrar o presente julgado.

08 - A metodologia de aferição indireta tem base legal para ser utilizada e foi
nesse caso utilizada dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em ilegalidade sendo
bem justificado de fato por não encontrar a contribuinte em seu domicílio fiscal e, portanto, nego
provimento nessa parte.
09 – Quanto ao alegado parcelamento nada a ser deferido uma vez que não foi
comprovado nos autos outras medidas exigidas na legislação de regência na época tal como a
desistência de defesa administrativa e portanto aderindo aos termos da decisão de piso nego
provimento a esse ponto também verbis:
Realmente os documentos de fls. 168 a 108 comprovam a opção da empresa pelo
parcelamento da Lei 11.941, de 2009.
Cabe esclarecer, contudo , que após a formalização da opção deverá a interessada
promover a consolidação do parcelamento, quando indicará expressamente os débitos
que nele pretende incluir.Vale lembrar que foi publicada a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 03/02/2011, traçando os procedimentos e prazos a serem
observados pelo contribuinte para a consolidação dos débitos previstos na referida Lei.
De-ressaltar que o Recibo de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da
Lei n. 11.941/2009 juntado às fls. 175, foi recepcionado pelo Órgão Fazendário em
28/06/2010, em data anterior, portanto, à constituição deste lançamento , que se deu
em 24/09/2010, o que evidencia que os valores aqui lançados não se encontram
acobertado pelo referido Recibo.
Ressalte-se, ainda, que a Impugnante apesar de informar sua adesão ao parcelamento,
não apresentou a desistência expressa da impugnação administrativa, conforme
determina o art. 13 da Portaria Gonjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009, determinação esta
também expressa no art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 2011.
10 – Quanto ao argumento da finalidade educativa da multa exigida, é de
considerar que ela tem previsão legal e nos termos da legislação de regência não há espaço para
o julgador administrativo com base nesses princípios indicados pelo contribuinte efetuar a
remissão parcial ou total da multa e, portanto nego provimento a esse argumento inclusive.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723383/2010-10

Conclusão
11 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 397
DF CARF MF
Original